Tribunal: TCU
Processo: 031.096/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10398/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.096/2020-4 (REFORMA) 1.1. Interessados: Antonio Firmino (XXX.574.167-XX); David Martins de Menezes (XXX.552.997-XX); Elmar de Azevedo Burity (XXX.181.517-XX); Fábio Efizio Dias Alfenas (XXX.136.097-XX); Fernando Alves Machado (XXX.220.157-XX); Ivan Carvalho Pereira Junior (XXX.907.627-XX); José Roberto de Oliveira Mendes (XXX.398.657-XX); Marcus Vinícius Barboza Senas (XXX.738.527-XX); Rosivaldo Borges de Moraes (XXX.668.547-XX); Walace Santiago (XXX.917.027-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.